Tribunal: TJSP
Processo: 1119349-10.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Serviços Profissionais
Órgão julgador: Rodolfo Cesar Milano
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-13
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de indenização por danos materiais e morais c/c obrigação de fazer e pedido de tutela de urgência. Sentença que julgou improcedente a ação. Inconformismo da parte autora e dos advogados da parte ré. Recurso da parte autora. Preliminar. Recurso deserto (artigo 932, III, do CPC). Recurso do escritório de advocacia que defendeu a parte ré. Honorários advocatícios. Vedação de fixação

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de indenização por danos materiais e morais c/c obrigação de fazer e pedido de tutela de urgência. Sentença que julgou improcedente a ação. Inconformismo da parte autora e dos advogados da parte ré. Recurso da parte autora. Preliminar. Recurso deserto (artigo 932, III, do CPC). Recurso do escritório de advocacia que defendeu a parte ré. Honorários advocatícios. Vedação de fixação por equidade em causas de alto valor. Tema no 1076 do C. STJ. Arbitramento no patamar previsto no artigo 85, §2o, do CPC. Sentença reformada em parte. Recurso da parte autora não conhecido, com determinação e recurso do escritório de advocacia Carvalho, Machado e Timm Advogados provido.